Tribunal: STF
Processo: RE 351705
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público.
 Reajuste salarial.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar o recurso
 extraordinário interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
 que julgara
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade referente ao
 artigo 7º e seus
parágrafos da Lei 7.428/94 do Município de Porto Alegre, com a redação
 dada
pela Lei municipal 7.539/94, dele conheceu e o proveu para julgar
 procedente a
referida ação direta de inconstitucionalidade.
              - Dessa decisão dissente o acórdão recorrido.
                Recurso extraordinário conhecido e provido.